Tribunal: TJMT
Processo: 1026479-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026479-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), VALDIRENE MENDES DE SOUZA MALTA - CPF: 461.014.701-72 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de ID 278592386, que julgou improcedente a ação rescisória proposta com fundamento em violação à coisa julgada, reconhecendo a impropriedade da sentença rescindenda que rediscutira matéria já decidida no título executivo judicial, especificamente quanto à prescrição do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à (i) suposta ausência de impugnação à época da sentença rescindenda; (ii) ausência de ofensa à coisa julgada e à prescrição; e (iii) utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegada omissão, notadamente quanto à violação à coisa julgada.

4. O colegiado destacou que a sentença rescindenda contrariou expressamente o título judicial transitado em julgado, sendo legítima a sua desconstituição por meio da ação rescisória, com base na jurisprudência do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A decisão que desconstitui sentença por ofensa à coisa julgada está devidamente fundamentada quando observa a jurisprudência sobre a eficácia preclusiva do título executivo.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 494; 1.022; 1.026, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.426.968/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela embargante
VALDIRENE MENDES DE SOUZA MALTA
, contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, julgou improcedente a ação rescisória, para desconstituir a sentença proferida nos autos de n.° 1026479-93.2024.8.11.0000, ante a ofensa à coisa julgada, conforme ementa a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de acordo judicial homologado, referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o inadimplemento da obrigação e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, sendo que o prazo prescricional para sua execução é quinquenal.

4. O termo inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da actio nata, conta-se do inadimplemento da obrigação, que no caso ocorreu com a elaboração da Tabela Prática Única.

5. Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o inadimplemento e o requerimento de cumprimento de sentença, opera-se a prescrição da pretensão executória. IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC." ______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II e 515, II; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 410.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão, que deu provimento ao recurso de Agravo Interno, movida pelo MUNICÍPIO DE JACIARA – MT, argumentando que a autora não recorreu do cumprimento de sentença no momento oportuno, deixando transcorrer
in albis
seu prazo recursal.

Aduz a embargante que considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional da execução, teve início a partir da efetivação da liquidação da sentença, não concluída no processado, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, mormente em face da inércia da Administração Pública. Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões apresentadas pelo embargado, MUNICÍPIO DE JACIARA – MT, argumenta que a matéria já foi decidida pelo juízo, qual foi eleita incabível para reforma de julgado, inexistindo qualquer omissão ou contradição. Sustenta que a ocorrência da prescrição foi justamente pela atuação do credor de somente após o prazo prescricional com inércia do Município, tanto da obrigação de fazer em conferir cálculos, quanto o pedido de cumprimento por meros cálculos (art. 509, §2o, CPC), sendo este o instituto da prescrição.

Afirma que a matéria referente à prescrição já havia sido amplamente analisada e refutada nos autos da ação originária, tanto na sentença quanto nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça. Por fim, requer o improvidente dos embargos de declaração, mantendo o acórdão nos seus próprios.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão de ID 278592386, que julgou improcedente a ação rescisória, proposta para desconstituir sentença que reconhecera a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença no processo originário no 0004294-29.2016.8.11.0010, fundamentando a decisão na violação à coisa julgada, especialmente quanto à análise da prescrição já superada nos autos originários.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à suposta inobservância do não cabimento da ação rescisória por ausência de impugnação à época da sentença rescindenda; a não apreciação dos argumentos da contestação relacionados à ausência de ofensa à coisa julgada e à prescrição; à utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Porém, razão não assiste ao Embargante.

Não há omissão. O acórdão enfrentou de forma clara à coisa julgada, ao assentar que a sentença rescindenda ofendeu claramente a coisa julgada, tendo em vista ter rediscutido, os termos fixados no título judicial transitado em julgado, devendo, por sua vez, ser devidamente desconstituída, como de fato o foi pelo acórdão de ID
278592386:

“(...) o título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932”

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a qual deveria ter-se observado o prazo e os termos fixados no título judicial transitado em julgado, porquanto a sua modificação importa em violação à coisa julgada, o que é defeso. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Além disso, o acórdão analisou expressamente os fundamentos apresentados na contestação da ação rescisória, inclusive afastando a tese de ausência de ofensa à coisa julgada, com base na jurisprudência do próprio STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" (AgRg no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015).” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022)

O acórdão embargado apresenta fundamentação densa e articulada com jurisprudências, inclusive com citações de julgados análogos e da repercussão geral do STF, afastando qualquer vício do art. 489, §1o, IV do CPC.

Como sabido, os embargos de declaração têm sua função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplinado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reanalisar o mérito da decisão ou para modificar o julgamento com base em mero inconformismo da parte.

Como já dito, a pretensão da embargante, na verdade, revela a tentativa de reabrir o debate sobre a questão já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. É cediço na jurisprudência que os embargos não se prestam para reanálise de provas ou para rediscussão do mérito, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.022 do CPC, tem decidido reiteradamente pela impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos na norma processual.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de aclaratórios com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preencherem os pressupostos legais, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Mantenho o acórdão de ID
278592386
em todos os seus termos, nos próprios e lídimos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025